Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-67.2021.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003911-67.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOSE XAVIER TIMOTEO - CPF: 406.873.841-68 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1003911-67.2021.8.11.0007

APELANTE: MARIA JOSÉ XAVIER DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE ASSINATURA PELA AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real, mormente quando a autora, além de negar a contratação, consigna em juízo o valor correspondente ao suposto empréstimo.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
MARIA JOSÉ XAVIER DOS SANTOS,
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico Fraudulento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO C6 S.A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a nulidade do
decisum
, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto requereu na petição inicial a realização de perícia técnica no contrato fraudulento supostamente firmado com o requerido/apelado e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que as assinaturas, além de não ser de sua autoria, são totalmente divergentes das contidas nos seus documentos pessoais; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 246083189, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, a
rguiu a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa,
visto que requereu na petição inicial a realização de perícia técnica para comprovar a fraude ocorrida no suposto contrato firmado com o requerido/apelado e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Para melhores esclarecimentos, faço aqui um breve histórico dos fatos em debate.

A autora
MARIA JOSE XAVIER DOS SANTOS
ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico Fraudulento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO C6 S.A
, aduzindo ser pessoa idosa com pouca instrução, tendo como fonte de renda apenas a aposentadoria por morte deixada por seu esposo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de um salário-mínimo mensal.

Esclareceu que no mês de fevereiro de 2021, ao se dirigir à agência para sacar seu benefício, constatou que havia sido realizado um TED em sua conta no valor R$1.651,21 e do qual desconhecia a origem.

Ressaltou que entrou em contato com a agência do INSS e obteve relatório no qual consta que o citado empréstimo foi realizado em sua conta pelo requerido no dia 18/01/2021, para pagamento em 84 parcelas de R$40,00.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e a suspensão dos descontos consignados em seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
nos termos pleiteada, facultando a autora, no entanto, o depósito judicial do valor de R$1.652,21 relativo ao citado empréstimo.

Contra a referida decisão a autora interpôs o recurso de
Agravo de Instrumento nº 1013333-87.2021.8.11.0000
, que de minha relatoria foi julgado em 22/08/2022, pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, sendo
provido
para
“[...] reformar a decisão recorrida e deferir a tutela antecipada à agravante, consoante liminar deferida no ID nº 96217991 [...].”

Em abono a sua pretensão, depositou o valor de R$ 1.652,21 em conta judicial vinculada à presente lide, consoante comprovante no ID nº 97971484.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID nº 246083160), sustentando a legitimidade do contrato, posto que firmado em 15/01/2021, no valor de R$ 1.704,36, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 40,00, consoante Cédula de Crédito Bancário nº 010015882062 de ID nº 246083162. P
ugnou pela improcedência da ação.

Decidindo antecipadamente o feito o magistrado singular
Dr. Antônio Fábio Marquezini
, julgou improcedentes os pedidos da autora, por entender que
“[...]

a parte requerida, rechaçou os fatos alegados pela autora, juntando documentos que comprovam, veementemente, que o contrato firmado com ele foi realizado pela autora. A uma, os documentos pessoais apresentados na contratação, são da autora, a duas, as informações contidas no documento (contrato), são da autora, a três, o endereço residencial, a fotografia, o benefício previdenciário e, PRINCIPALMENTE, a conta bancária em que o valor contratado foi disponibilizado, são da autora e sua assinatura presente no contrato é igual a assinatura presente em seus documentos pessoais

[...].”
(Sic. ID nº 246083183 - Pág. 4)

No entanto, verifica-se que laborou em

equívoco o douto magistrado, posto que se desde a petição inicial, além de afirmar a autora/apelante que não efetuou o referido empréstimo, também depositou em juízo o valor correspondente, assim, para a comprovação da contratação, não basta a simples a apresentação do contrato pelo requerido.

Aliás, tanto é verdade que tal fato já havia sido reconhecido no R
ecurso de
Agravo de Instrumento nº 1013333-87.2021.8.11.0000
, que, como acima mencionado, foi
provido
para
“[...] reformar a decisão recorrida e deferir a tutela antecipada à agravante, consoante liminar deferida no ID nº 96217991 [...].”, senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS –

VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO PELA AUTORA – BOA-FÉ DEMONSTRADA
-

RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, por ora, afigura-se a presente os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela à autora/agravante, uma vez que além de negar a existência de relação jurídica com o requerido/agravado quanto ao contrato de empréstimo consignado em discussão, teve a diligência de consignar em juízo o valor referente ao empréstimo, a fim de devolver ao banco requerido a quantia objeto de empréstimo que afirma não ter contratado.”
(TJMT RAI Nº 1013333-87.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Com efeito, no caso, afigura-se inconteste a imprescindibilidade da realização da prova pericial, uma vez que da análise do contrato apresentado pelo requerido e da cópia dos documentos pessoais fornecidos pela autora,
da procuração outorgada à sua procuradora e a declaração de hipossuficiência,
verifica-se que há divergências entre as assinaturas e somente a citada prova (pericial) é que trará a formação de um juízo seguro quanto à veracidade das assinaturas, senão vejamos:

Documento pessoal:

Assinatura da procuração:

Assinatura de declaração de hipossuficiência:

Assinatura do contrato:

Portanto, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, mostra-se pertinente
a instrução probatória dos autos, com a realização de perícia grafotécnica, visto que é a única forma de a autora rebater/contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO - PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica.

Trata-se de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real. ”

(TJMT – RAC Nº 1001447-19.2020.8.11.0003, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença”

(TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa”

(TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC”

(TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Ademais, não é de se olvidar que a presente ação difere de outras tantas que diariamente são remetidas a este Tribunal pelos Juízos de Primeiro Grau, posto que além de a autora negar veemente a contratação, quando da distribuição da ação, teve a diligência necessária de depositar em juízo a integralidade do valor (
R$ 1.652,21) creditado em sua conta pelo requerido, consoante comprovante de ID nº 97971484, demonstrando, assim, o total desinteresse pelo crédito/empréstimo que lhe fora oferecido.

Destarte, restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa da apelante face ao julgamento antecipado da lide pelo que,
dou provimento
para acolher a prejudicial suscitada para anular o
decisum
proferido no ID nº 246083183 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a realização da instrução probatória já mencionado supra.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024